Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-28.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010297-28.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBER RASIA MACHADO - CPF: 010.277.221-56 (RECORRENTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON FEITOZA CENTURION - CPF: 000.201.791-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY KAROLINE RIBEIRO ENGELES DA SILVA - CPF: 013.768.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. M. - CPF: 072.013.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FEITOSA CENTURION - CPF: 057.492.601-19 (ASSISTENTE), NEIDE RASIA MACHADO - CPF: 001.338.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 983.900.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS VITOR DA COSTA CRISTALDO - CPF: 071.929.801-61 (VÍTIMA), LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.140.631-10 (VÍTIMA), VITTOR CAUA BIANCHINI SILVA - CPF: 025.909.971-67 (VÍTIMA), Ivan de Oliveira Machado (ASSISTENTE), Micaela Poliana Cruz (ASSISTENTE), GABRIEL PIRES DUARTE - CPF: 051.375.401-61 (ASSISTENTE), EDER LUCIANO TRETER - CPF: 001.682.410-56 (ASSISTENTE), DALVANI KLEIN - CPF: 019.180.999-36 (ASSISTENTE), MILER FERREIRA BACELAR (ASSISTENTE), MAYSA DOS REIS BRUNO - CPF: 039.466.961-47 (ASSISTENTE), IVAIR DA CONCEIÇÃO SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEBER RASIA MACHADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS - PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2º, I e IV, ART. 121, §2°, I e IV, C/C ART. 14, II, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 14 DA LEI N° 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO DO JUIZ DA CAUSA - PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE NOVA COLHEITA DO TESTEMUNHO EM PLENÁRIO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO -
ANIMUS NECANDI
- DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO - PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INVIABILIDADE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se o recorrente não interpôs embargos de declaração contra a decisão de pronúncia, a assertiva de nulidade, por omissão do juiz da causa, encontra-se preclusa (STF, HC nº 78060/MS).

Não se visualiza prejuízo à plenitude de defesa, a ensejar nulidade, por inércia do juiz em analisar pedido de reinquirição de testemunha, se a nova oitiva, isoladamente, não seria capaz de interferir na decisão de pronuncia, que está fundada nos depoimentos judiciais de outras testemunhas, e há a possibilidade de ela ser ouvida novamente em plenário, por tratar-se de procedimento do Tribunal do Júri (CPP, art. 422).

A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados por intolerância religiosa e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

A prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, a demonstrar a extrema gravidade dos fatos e a reiteração delitiva. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente ter permanecido foragido por proximamente 1 (um) ano, revelam o risco ao meio social a recomendar a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1010297-28.2021.8.11.0003

RECORRENTE: CLEBER RASIA MACHADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Cleber Rasia Machado contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal PJe N.U 1010297-28.2021.8.11.0003, o pronunciou pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, §2º, I e IV, art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei n° 10.826/03, em concurso material.

Nas razões recursais (ID 146950918), busca, em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia, por cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação do pedido de reinquirição de testemunha pelo juiz da causa. No mérito, requer a desclassificação da tentativa de homicídio da vítima Vinícius Vitor da Costa Cristaldo para o crime de lesão corporal leve, haja vista a inequívoca ausência de
animus necandi
, bem como o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, por serem manifestamente improcedentes. Ao final, pleiteou a revogação da prisão preventiva ou a substituição por outra medida cautelar, aduzindo que os requisitos autorizadores da constrição provisória não estariam presentes.

Em contrarrazões (ID 146950922), o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia (ID 146950924).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 150146152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEBER RASIA MACHADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita nulidade da decisão que pronunciou o recorrente, por cerceamento de defesa, visto que o juiz da causa não analisou o pleito de reinquirição da testemunha Igor Centurion Machado, a qual poderia “
comprovar as alegações do réu, bem como afastar a qualificadora do motivo torpe
” (
sic
).

De fato, a aludida pretensão defensiva, formulada em
11.7.2022
(ID 146950887), e reiterada nas alegações finais (ID 146950907), não foi apreciada pelo magistrado de piso, seja em decisão interlocutória, seja na decisão de pronuncia.

Todavia, o recorrente não interpôs embargos de declaração contra a decisão de pronúncia, de modo que a assertiva de nulidade, por omissão, encontra-se preclusa (STF, HC nº 78060/MS - Relator: Min. Ilmar Galvão - 9.4.1999).

Noutro giro, verifica-se eventual alteração das narrativas prestadas anteriormente por Igor Centurion Machado, na fase policial e em Juízo, não seria capaz de interferir na pronúncia, sobretudo em relação à qualificadora do motivo torpe, visto que está fundada nos depoimentos judiciais de outras testemunhas, a saber: Leonardo Rodrigues da Silva, Emilly Karoline e André Alcir.

Outrossim, por tratar-se de procedimento do Tribunal do Júri [rito escalonado], a testemunha que se pretende reinquirir perante o Juízo singular poderá ser ouvida novamente em plenário, se arrolada pela defesa ou pelo órgão acusatório (CPP, art. 422). Vale dizer, há a possibilidade de nova colheita do testemunho por ocasião do julgamento da causa pelos jurados.

Nesse quadro, não se visualiza prejuízo à plenitude de defesa.

Como é cediço, “
admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
” (STJ, HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010).

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente responde por homicídio consumado e duas tentativas de homicídio, todos qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, e pretende a desclassificação da tentativa de homicídio contra Vinícius Vitor da Costa Cristaldo para o crime de lesão corporal leve, disposta no art. 129,
caput
, do Código Penal, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou as defesas dos ofendidos, bem como a revogação da prisão preventiva.

Pois bem, a denúncia narrou os seguintes fatos delituosos:

“1º FATO.

Consta nos autos, que no dia 14/03/2021, por volta das 16h50, na rua 02, Bairro Residencial Farias, local onde funcionava um Centro Espírita, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado Cléber Rasia Machado matou a vítima Vitor Cauã Bianchini Silva, e tentou matar as vítimas Leonardo Rodrigues de Paula e Vinícius Vitor da Costa Cristaldo, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O denunciado Cleber é genitor do adolescente Igor Centurion Machado (13 anos), o qual frequentava o Centro Espirita presidido pela vítima Leonardo Rodrigues. Todavia, Cléber não aprovava a religião escolhida pelo filho, fato este que deu ensejo a uma relação familiar conturbada e, posteriormente, motivou a prática do crime.

Na data dos fatos, após uma briga entre o denunciado e seu filho Igor, em virtude da escolha religiosa deste, o denunciado Cléber obrigou Igor a lhe mostrar onde era a “casa do Pai de Santo” (Centro Espírita), enquanto o coagia mostrando-lhe uma arma de fogo.

Diante das investidas do genitor, ora denunciado, Igor levou-o até o local. Lá chegando, Igor tentou avisar às vítimas que seu pai estava no local, todavia, não conseguiu.

Nesse contexto, o denunciado Cléber adentrou no local e, após se deparar com as vítimas e indagar-lhes “quem era o pai de santo”, passou, incontinenti, a desferir disparos de arma de fogo contra Vittor Cauã Bianchini Silva, Leonardo Rodrigues Silva e Vinícius Vitor da Costa.

As vítimas não tiveram nenhuma chance de reação diante da rápida e inesperada (SURPRESA) ação do denunciado, que invadiu o local e, incontinenti, passou a desferir diversos disparos de arma de fogo, tendo sido o crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A vítima Vittor recebeu um tiro no peito e morreu no local. Vinícius foi atingido de raspão, no momento em que tentou fugir. Leonardo recebeu três disparos da arma de fogo, foi socorrido, encaminhado ao Hospital, recebeu os devidos e necessários atendimentos médicos e sobreviveu, tendo corrido risco de vida, consoante Laudo Pericial nos autos.

O crime fora praticado por MOTIVO TORPE, pois o denunciado agiu impelido por intolerância relativa a crença diferente, uma vez que as vítimas eram notórias adeptas da religião Umbanda e, por não aceitar que seu filho frequentasse o local e com eles tivesse contato, praticou o crime em tela.

2º FATO.

Consta nos autos, que no dia 14/03/2021, por volta das 16h50, na rua 02, o denunciado Cléber Rasia Machado portou e transportou arma de fogo (não apreendida), pelas imediações do Bairro Residencial Farias, assim como por outras ruas de Rondonópolis/MT, bem como utilizou-a para consecução dos crimes de homicídio (1º FATO), objeto este que já estava em seu poder antes do crime e permaneceu em seu poder após a execução.

Assim procedendo, o denunciado portou e transportou a referida arma de fogo mencionada acima, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA Cléber Rasia Machado, como incurso no crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima, e art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas), c/c art. 14, inciso II (tentativa), por 02 (duas) vezes, e art. 14 da Lei 10.826/06, nos moldes do art. 69 (concurso material) do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADO, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei. (...)”
(ID 146950651)

Verifica-se que estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, qual seja, a certeza dos crimes e os indícios da autoria.

A materialidade está devidamente comprovada pela Certidão de Óbito da vítima Vittor Cauã Bianchini Silva, p. 13, e pelos Laudos Periciais de Lesão Corporal, p. 66 a 111, todos do ID 149647198.

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelas vítimas sobreviventes do ataque e demais testemunhas, bem como pela confissão do próprio recorrente.

A vítima Vinicius Vitor da Costa Cristaldo, na fase policial e em Juízo, declarou:

“Que estava na casa de Pai de Santo de LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, juntamente com as pessoas de VITOR CAUA BIANCHINI SILVA, EMILLY CAROLINE RIBEIRO ENGILES; QUE estavam no quarto de LEONARDO fazendo uso de bebida alcoólica; QUE por volta das 16h50min foram surpreendidos pela chegada de IGOR CENTURION MACHADO, que chegou correndo no local é dizendo que o seu pai estava chegando; QUE não deu tempo de IGOR explicar nada e já chegou o pai do IGOR, (CLEBER CENTURION MACHADO), portando um revólver de cor prateada em mãos; QUE o pai do IGOR chegou atirando é logo após perguntou " quem é o pai de santo”, afirma que tudo foi muito rápido, e que foi alvejado por disparo de raspão na região do abdômen; QUE após ouvir o primeiro disparo o declarante correu para se esconder no banheiro e ficou no local até o momento em que parou de ter barulho; QUE ouviu 05 (cinco) disparos de arma de fogo; Todo o fato ocorreu dentro de um quarto; QUE ao sair do banheiro deparou-se com VITOR caído no chão, próximo a porta do quarto, agonizando e já quase sem vida; Em seguida EMILLY já retornou e ajudou o declarante a sair do local, pois EMILLY imaginava que o declarante tivesse baleado; QUE após sair do local o declarante retornou para a sua residência que fica na mesma quadra, porém uma rua atrás; Que então ficou sabendo que VITOR havia falecido e que o LEONARDO havia sobrevivido, também baleado, e levado para o hospital; Que LEONARDO é homossexual, morava sozinho e era o responsável pelo Centro Espírita; (...) Que não sabe o que motivou o pai de IGOR ir até o local e atirar nas pessoas; Que acredita que o fato não se deu em decorrência de homossexualismo; Que perguntando se havia ocorrido algum abuso sexual em desfavor de IGOR CENTURION MACHADO o declarante relata que nunca presenciou ou teve conhecimento de que tivesse ocorrido algo parecido.”
(ID 149647198)

“A gente estava lá, eu cheguei logo depois que Vitor e a Emilly já estavam no local, a gente tava conversando, o Leonardo tinha comprado uma cerveja junto com a EmilLy e o Vitor, eles estavam bebendo no momento (...) foi nem uma hora que eu estava lá ele chegou atirando, o Cléber. (...) Já chegou atirando. Ele gritou, mas ele chegou mais atirando. (...) Ele chegou né, daí o Igor chegou falando “Meu pai tá aqui”, fui logo pra direção da porta pra saber o que estava acontecendo, porque achei que ele estaria no portão, ele já enquadrou a gente na porta, já sacou o revólver e começou a atirar, desferir tiro, ele gritou quem é o pai de santo (...) primeiro ele atirou depois perguntou quem era o pai de santo, eu corri pro banheiro. (...)”
(relatório de mídia digital)

A vítima Leonardo Rodrigues da Silva, em sede judicial, relatou:

“O pai dele me mandou mensagem me ameaçando, me dizendo um monte de coisa, e eu não levei a sério, quando foi de tarde ele foi lá e efetuou os disparos. Ele falou que eu tava jogando coisa na família dele, que ele não aceitava o filho dele na religião porque era uma coisa que adorava o capeta, mas ele já estava com o filho dele, ele já tinha abandonado a religião, porque ele queria me matar e matar o filho dele. (...) Ele chegou com a intenção de matar eu, porque ele achou que eu iria estar sozinho no centro, mas tinha bastante membros na época, né. Ele abriu o portão em silêncio com o Igor, entrou e adentrou, já dentro do meu quarto gritou “Então você é o filho da puta do pai de santo?”, o Bianchini tentou tomar a arma dele só que ganhou um tiro no peito e morreu na hora. (...) Ele não aceitava o fato de ter pessoas LGBT no centro, as pessoas LGBT frequentam muito (...)”
(relatório de mídia digital)

Igor Centurion Machado, filho do recorrente, afirmou perante a autoridade judicial:

“Correu o dia, eu sai do local, do terreiro, meu pai estava me esperando. (...) mandou eu tomar banho e falou que nós íamos lá no Léo, terminei de tomar banho, ele pegou a arma, ele ficou mostrando a arma pra mim, falando que já sabia o que ia acontecer, que a culpa era toda minha, que eu tinha estragado a vida dele, daí nós fomos, chegando lá ele pediu pra mim entrar, ele já entrou mexendo na cintura, mexendo na arma, daí eu cheguei no quarto e falei “Meu pai tá aqui”. (...) Assim que eu sai pra fora, eu ouvi o barulho de disparos, de tiros, ai eu corri pra casa de trás, da Elisa. Eu acho que ele achou que eu estava sendo abusado, o Léo já tinha discutido com minha avó. (...) Eu acho que aconteceu porque passe vários dias lá. (...) Ele não aceitava ser homossexual, então eu nunca cheguei a falar disso com ele não. Ele desconfiava. (...)”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Emilly Karoline, em Juízo, relatou que, no dia dos fatos, o recorrente chegou ao local e, imediatamente, efetuou os disparos contra todos, impossibilitando qualquer reação. Afirmou, ainda, que os crimes foram motivados por intolerância religiosa e preconceito (relatório de mídia digital).

O investigador de Polícia André Alcir, em Juízo, revelou que a motivação do crime foi em razão do réu não aceitar que seu filho proferisse a fé Umbandista. Entretanto, tomou a notícia que os delitos poderiam ter ocorridos em razão de o filho do recorrente estar sendo molestado, mas que os elementos que corroborasse com tal tese não se prosperam, até o momento em que atuou nas investigações (relatório de mídia digital).

Sob o crivo do contraditório, o recorrente admitiu a autoria dos crimes, afirmando que:

“(...) O que aconteceu é que o Igor estava sendo aliciado nessa igreja, esse menino, o Leonardo, tava aliciando meu filho. Ele tava induzindo o Igor a uso de drogas, bebida alcoólica, tava molestando meu filho, ele estuprou meu filho. (...) no dia dos fatos eu descobri no telefone dele, com mensagem que ele trocava com o Leonardo, mensagem a respeito ao uso de droga de bebidas, o Leonardo convidando ele pra ir pra casa dele, fazer uso de drogas, pra ingerir bebidas alcoólicas e eu pressionei o Igor quando eu presenciei essas mensagens no telefone dele, eu pressionei o Igor eu exigi dele a verdade e ele veio me confirmar que aquilo era verdade, que ele tava sendo molestado pelo Leonardo. (...) No celular dele não tinha nada relacionado ao estupro, mas tinha conversas do Leonardo com o Igor que o Leonardo estava com saudade do Igor, que era pro Igor fugir lá de casa, que era pro Igor voltar lá pra casa dele, porque ele estava lá sozinho, que na cama onde eles dormiam juntos ainda tinha o cheiro do Igor e isso me levou a deduzir que ele estaria molestando meu filho. Eu formatei o celular do Igor porque eu não queria nada com isso, eu só queria afastar o Igor dele. Eu queria preservar meu filho, e eu não queria expor ainda mais o ridículo que ele estava passando (...) Eu achei que eu conversando com o Leonardo, nós poderíamos resolver de uma forma que não expusesse o Igor, o Igor já tinha uma vida sofrida por causa da mãe dele. (...) Era depois do meio dia, era de tarde já, eu passei na casa do meu pai pra buscar o Igor e quando eu cheguei na casa do meu pai eu percebi que ele tava bastante nervoso, ele tinha acabado de chegar da casa do Leonardo e eu indaguei, porque ele falou que ele tinha sido ameaçado pelo Leonardo, (...) fui no quarto do Igor e ele tava no telefone com esse Leonardo, foi nesse momento que eu peguei o telefone do Igor, comecei uma discussão com o Leonardo e presenciei as conversas no Whatsapp (...) Na verdade eu não formatei, eu apaguei os contatos que ele tinha no telefone, apaguei Whatsapp. (...) Eu tinha essa arma pra minha defesa na estrada, essa arma ficava dentro do caminhão. (...) Na hora que eu presenciei, que o Igor admitiu o que tava acontecendo, eu fiquei muito nervoso e fui atrás da casa do Leonardo pra poder conversar com ele. (...) eu pedi que o Igor chamasse ele, o Igor adentrou a residência, eu segui logo atrás, o Igor chegou na porta, na primeira porta que tinha, abriu a porta e falou “Meu pai tá ai”, momento em que a porta veio a se fechar, eu ordenei que o Igor voltasse para o carro e fiquei ali esperando que fosse atendido, ele não me atendendo, ele não abrindo a porta, voltei a bater na porta e chamar ele e eu também não tive resposta, eu peguei e abri a porta, quando eu abri a porta eu me deparei com ele na minha direção, ele iria me agredir. (...) na hora que ele partiu pra cima de mim, eu saquei a arma e disparei. Na minha percepção tinham sido dois disparos. Eu vim saber depois que mais pessoas tinham se ferido no local. Elas estavam no escuro trancadas, dentro do quarto trancadas (...)”
(relatório de mídia digital).

Diante desse cenário, o modo de execução do delito [realização de diversos disparos de arma de fogo] não evidencia, com clareza, que o recorrente teria desejado praticar crime menos grave, o que reforça o
animus necandi
.

Atente-se que, embora a sede da lesão no corpo da vítima Vinícius Vitor da Costa Cristaldo não seja de imediato potencialmente letal [projétil a atingiu de “raspão” na região abdominal], extrai-se dos autos que o ofendido não foi alvejado pelos demais tiros porque conseguiu correr e se esconder em um dos cômodos do imóvel.

Além disso, a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sem a vítima sofrer nenhuma lesão.

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite que a desclassificação de homicídio qualificado tentado da vítima Vinicius Vitor da Costa Cristaldo para lesão corporal seja de plano reconhecida.

Isso porque, constata-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram suas reais intenções.

É cediço que o art. 419 do Código de Processo Penal autoriza que, se o juiz se convencer da existência de crime diverso poderá desclassificar a conduta para outro delito, no entanto, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate e concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

Nessa linha:

“[...] Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. [...]”
(RESE 1030905-47.2021.8.11.0003, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022).

Desse modo, afigura-se impertinente a pretendida desclassificação.

Quanto às qualificadoras dispostas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CP, é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não se submete ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade dessa apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular.

Em razão disso, as qualificadoras descritas na inicial acusatória somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas.

No caso dos autos, há indícios suficientes, ao menos nesta fase processual, para garantir a incidência das qualificadoras do motivo torpe e recurso de dificultou a defesa das vítimas, eis que os crimes aparentemente foram motivados por intolerância religiosa [vítimas eram adeptas à Umbanda e o recorrente não aceitava que seu filho frequentasse o local] e praticados de forma inesperada [recorrente invadiu o local onde os cultos eram praticados e, de inopino, efetuou os disparos de arma de fogo].

Portanto, apresenta-se inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Enfim o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar do recorrente na decisão de pronúncia, ante permanência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Veja-se:

“(...) a prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual do denunciado fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade de ter praticado o delito de homicídio qualificado consumado e homicídio tentado qualificado, por duas vezes.

Ademais, o acusado possui condenação pelo crime de homicídio qualificado, a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, nos autos n° 0000039-79.2013.8.11.0108, ou seja, não é a primeira vez que o acusado se envolve com o crime da mesma natureza investigada nos autos.

Soma-se a isso, o acusado poderá a atentar contra a vida das vítimas sobreviventes. Ademais, diante dos indícios de que a motivação dos crimes foram em razão de intolerância religiosa, bem como por preconceito a opção sexual das vítimas, o que denota-se que acusado solto demonstra grande perigo a convivência à sociedade, ainda mais no que tange as minorias. Assim, o Poder Judiciário deve assegurar os direitos fundamentais a todos indistintamente e ser firme com aqueles que infringem tais direitos.

Nesse sentir, diante da gravidade do delito, que chocou a população rondonopolitana, e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de conceder liberdade ao acusado. Por fim, ainda devido ao alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública.”
(
sic
)

Verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, a extrema gravidade dos fatos e a reiteração delitiva. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente ter permanecido
foragido por aproximadamente 1 (um) ano, revelam o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a decisão harmoniza-se com os julgados deste Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, III, DO CP C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – PLURALIDADE DE GOLPES QUE INDICAM INTENSIDADE DO DOLO– VITIMA ATINGIDA COM 07 (SETE) FACADAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA– RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES STF [RHC 117.802] – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in casu evidenciado.

Tendo a qualificadora do emprego de meio cruel fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade
”. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014].”
(TJMT, N.U 1025358-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– DECISÃO DE
PRONÚNCIA
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECOTE DA QUALIFICADORA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – CABIMENTO – REVOGAÇÃO DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –RISCO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS –
RECURSO
PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a manutenção da segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.”

(N.U 1001041-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E
RECURSO
QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRONÚNCIA
– IRRESIGNAÇÃO – 1) NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO DA VÍTIMA A DEMONSTRAR A INTENÇÃO HOMICIDA DO RÉU – QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE
RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) REVOGAÇÃO DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PRISÃO

PREVENTIVA
MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

(...)

4) Deve ser mantida a
prisão

preventiva
do recorrente, quando presentes indícios de autoria e reconhecida a materialidade do delito, havendo a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito descrito na denúncia e o risco de fuga do acusado, que permaneceu em local incerto por um tempo.
5)
Recurso
desprovido.”
(N.U 1019143-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a pronúncia de Cleber Rasia Machado pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, §2º, I e IV, art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei n° 10.826/03, em concurso material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023